Tribunal: STF
Processo: RE 585901
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 


1. O acórdão embargado analisou todos os argumentos e pedidos formulados pelo recorrente, não incorrendo na omissão alegada. 




2. A não apreciação de fato irrelevante sob o prisma constitucional não caracteriza omissão. 




3. A alegação de ausência de dolo e o pedido de alteração da tipificação da conduta não podem ser apreciados na via extraordinária, nos termos do acórdão embargado. 




4. Embargos de declaração rejeitados.